Tribunal: TJSP
Processo: 1094010-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ção não atendida - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Apelação não conhecida
(TJSP; Apelação Cível 1094010-15.2020.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO - Constrição de faturamento da empresa da qual a executada é sócia - Sentença de procedência - Apelo da embargada - Insuficiência do preparo - Determinação para complementação não atendida - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Apelação não conhecida